Tribunal: TJES
Processo: 0008984-38.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008984-38.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
APELADO: LUCAS SANTOS DE ALMEIDA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
–

PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO ACIDENTÁRIA –
REABILITAÇÃO –
CARÁTER DÚPLICE – DEVER E DIREITO DO SEGURADO
– DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A reabilitação profissional é serviço previdenciário previsto no art. 89 da Lei n. 8.213/91 (Planos de Benefícios da Previdência Social) e no art. 136 do Decreto n. 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social), que tem por escopo a reinserção no mercado de trabalho do segurado que recebe benefício por incapacidade, através de sua capacitação para o exercício de outra profissão.

2.
No vertente caso concreto, tem-se que a reabilitação profissional da parte autora se faz necessária, posto que a perícia judicial atestou sua incapacidade para exercer a sua atividade habitual (montador de móveis), mas indicou a possibilidade de exercício de outras atividades.

3.
Ressalte-se que a reabilitação profissional possui caráter dúplice, pois, enquanto a legislação prevê a obrigatoriedade (dever) do segurado de participar do processo, para que deixe de depender financeiramente do sistema previdenciário, é seu direito ser capacitado para reingresso no mercado de trabalho, em busca de melhoras em sua condição de vida e trabalho.

4.
Assim, por expressa determinação legal, deverá o recorrente prestar a reabilitação profissional ao autor que, por sua vez, deverá se submeter à reabilitação, sob pena de cessação do benefício previdenciário de auxílio-doença.

5
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
apelou da r. sentença proferida às fls. 222/228, pela douta magistrada da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação acidentária movida em seu desfavor por
LUCAS SANTOS DE ALMEIDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar o nexo causal entre as lesões no membro superior e o acidente de trabalho/trajeto sofrido e para condenar a autarquia previdenciária a:

1 - restabelecer o pagamento do auxílio-doença NB - 623.986.503-0, a partir de 17/01/2019, dia seguinte ao da data da sua cessação, bem como para continuar a pagá-lo até que se complete o processo de reabilitação profissional com certificação, descontando-se, a partir de então, eventuais pagamentos de outros benefícios concedidos pelo mesmo fato gerador;

2 - pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete simular no 204 do STJ;

3 - proceder a reabilitação profissional, com pagamento simultâneo do auxílio-doença acidentário durante o processo;

4 - pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de beneficio, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação; converter os auxílios doenças previdenciários NB - 621.249.952-0 e NB - 623.986.503-0, em seus similares acidentários.

5 - Por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios serão fixados nos termos do inciso II do § 40 do art. 85 do CPC, observando-se a Súmula 111 do STJ.

[...]

Sem custas, devido a previsão estabelecida no § 1º, do art. 8°, da Lei nº 8.620/93.

Em suas razões de fls. 230/231, sustenta o
INSS
que não há necessidade de condicionar a cessação do beneficio a reabilitação, pois o autor está apto para o exercício de outra função, de modo que deve ser fixada uma data estimada para a cessação do benefício ou este deve ser cessado ao final de 120 (cento e vinte) dias.

Quanto ao processo de reabilitação profissional, assim dispõe a Lei nº 8.213/1991:

Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios para a (re)educação e de (re)adaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive.

[...]

Art. 92. Concluído o processo de habilitação ou reabilitação social e profissional, a Previdência Social emitirá certificado individual, indicando as atividades que poderão ser exercidas pelo beneficiário, nada impedindo que este exerça outra atividade para a qual se capacitar.

Por sua vez, o Decreto nº 3.048/1999 informa os procedimentos a serem adotados pela Autarquia Previdenciária durante o processo de reabilitação profissional:

Art. 140. Concluído o processo de reabilitação profissional, o Instituto Nacional do Seguro Social emitirá certificado individual indicando a função para a qual o reabilitando foi capacitado profissionalmente, sem prejuízo do exercício de outra para a qual se julgue capacitado.

§ 1º Não constitui obrigação da previdência social a manutenção do segurado no mesmo emprego ou a sua colocação em outro para o qual foi reabilitado, cessando o processo de reabilitação profissional com a emissão do certificado a que se refere o caput.

§ 2º Cabe à previdência social a articulação com a comunidade, com vistas ao levantamento da oferta do mercado de trabalho, ao direcionamento da programação profissional e à possibilidade de reingresso do reabilitando no mercado formal.

Nota-se, pois, que a reabilitação profissional é serviço previdenciário previsto no art. 89 da Lei n. 8.213/91 (Planos de Benefícios da Previdência Social) e no art. 136 do Decreto n. 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social), que tem por escopo a reinserção no mercado de trabalho do segurado que recebe benefício por incapacidade, através de sua capacitação para o exercício de outra profissão.

No vertente caso concreto, tem-se que a reabilitação profissional da parte autora se faz necessária, posto que a perícia judicial atestou sua incapacidade para exercer a sua atividade habitual (montador de móveis), mas indicou a possibilidade de exercício de outras atividades.

Ressalte-se que a reabilitação profissional possui caráter dúplice, pois, enquanto a legislação prevê a obrigatoriedade (dever) do segurado de participar do processo, para que deixe de depender financeiramente do sistema previdenciário, é seu direito ser capacitado para reingresso no mercado de trabalho, em busca de melhoras em sua condição de vida e trabalho.

Nesse sentido é o ensinamento de Fábio Zambitte Ibrahim
1
:

Embora a reabilitação possa parecer algo cruel, como que impondo ao deficiente ou sequelado o (re)ingresso no mercado de trabalho, excluindo a responsabilidade da previdência social, esta não é a interpretação correta do serviço. Como prevê a própria Constituição, no art. 193, que abre o Título da Ordem Social, com evidente carga axiológica, o trabalho é a base para alcançar-se a vida digna. A existência virtuosa demanda a possibilidade da pessoa manter-se por meio de seu próprio trabalho, implementando seus projetos de vida e conquistando satisfação pessoal, colhendo os frutos de seu labor. Somente excepcionalmente deverá alguém dever sua existência a um auxílio externo.

Assim, por expressa determinação legal, deverá o recorrente prestar a reabilitação profissional ao autor que, por sua vez, deverá se submeter à reabilitação, sob pena de cessação do benefício previdenciário de auxílio-doença.

Até que o apelante ofereça o serviço previdenciário de reabilitação, e enquanto perdurar a frequência do autor ao mesmo, ser-lhe-á garantido o auxílio-doença, para assegurar sua subsistência, nos termos da legislação.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
INSS
e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Ato seguinte, em razão do improvimento do apelo, no momento da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, em liquidação de sentença, deverá ser acrescida à condenação da autarquia previdenciária o pagamento de honorários recursais 2% (dois por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença de origem, desde que não tenha sido atingido o limite objetivo da verba honorária.

É como voto.

1
IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 23. ed. Niterói: Impetus, 2018, p. 675-676.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator